Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704184-62.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANUEL BONFIM ALVES PINHEIRO - EPP, MANUEL BONFIM ALVES PINHEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Manuel Bonfim Alves Pinheiro e Manuel Bonfim Alves Pinheiro - EPP contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Os apelantes ocupam o polo passivo da ação monitória proposta por Cartão BRB S/A. A petição inicial alegou que Manuel Bonfim Alves figura como fiador em contrato de solicitação de cartão de crédito empresarial. Acrescentou que o cartão foi cancelado em 15.02.2015, e, após o cancelamento, não foi efetuado mais o pagamento das faturas devidas. Destacou que em nenhum momento houve contestação das compras efetuadas. Os pedidos formulados na ação foram: (1) a citação das partes requeridas para pagamento do débito acrescido dos honorários do artigo 701, do Código de Processo Civil no valor de R$ 43.756,66 (quarenta e três mil e setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos); (2) caso não houvesse pagamento, a conversão do mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a penhora e avaliação (id 21255857). Foi determinada a citação por edital, após diversas tentativas de citação nos endereços disponíveis (id 21257157). A Defensoria Pública, por intermédio de sua Curadoria Especial, apresentou embargos à monitória (id 21257162). A defesa baseou-se nos seguintes fundamentos: aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos e necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos apresentados pelo apelado, visto que a Curadoria de Ausentes não dispõe de meios técnicos para elaborar a memória de cálculo exigida (id 21257162). O Juízo de Primeiro Grau entendeu pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, deferiu o requerimento de envio dos autos à Contadoria Judicial e deu por saneado o feito (id 21257166). A Contadoria Judicial se manifestou esclarecendo que, “diante da complexidade dos cálculos e do critério ou metodologia de apuração dos valores a título de juros do tipo de transação (cartão de crédito), não possui condições técnicas para o atendimento à presente demanda” (id 21257170). O Juízo de Primeiro Grau entendeu que “a apresentação da incorreção dos cálculos incumbe à quem alega a matéria defensiva, o que pode ser averiguado mediante a realização de cálculos em sistemas externos do tribunal, como o disposto no http://drcalc.net/ ou a calculadora do cidadão, já utilizada pela Defensoria em outros feitos”. Esclareceu que “averigua-se dispensável a realização de prova pericial, haja vista que os cálculos deveriam, ainda que de forma rasa, ter vindo com os Embargos”. Determinou, portanto, a conclusão dos autos para a sentença (id 21257171). A sentença acolheu os pedidos formulados na ação. O fundamento adotado foi de que a apelada comprovou a inadimplência dos apelantes, bem como estes não apresentaram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da apelada, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Os apelantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da dívida, na forma prevista no art. 523, §1o do Código de Processo Civil (id 21257175). O recurso aborda a necessidade de reforma da sentença. Os apelantes sustentam, basicamente, que a petição inicial da ação monitória é inepta. Pedem a extinção do processo sem julgamento de mérito, em virtude da inépcia da petição inicial, ou, subsidiariamente, “pelo menos a inversão do ônus da obrigação de o Exequente demonstrar de forma clara e precisa os cálculos” (id 21257177). O preparo está dispensado. O apelado apresenta contrarrazões (id 21257181). É o relatório. Decido. Verifico que o recurso interposto trata de matéria sobre a qual não houve qualquer análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Eventual apreciação não se revela adequada, de forma inédita, por esta instância revisora. A Curadoria Especial exerceu, na contestação, sua prerrogativa de não impugnar especificamente os fatos alegados na inicial, por meio da negativa geral, com fundamento no art. 341, parágrafo único do Código de Processo Civil[1]. Limitou-se a registrar a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e requerer o envio dos autos à Contadoria Judicial, a fim que fosse realizada a conferência dos cálculos apresentados pelo apelado. Alega em apelação a inépcia da petição inicial pelo não atendimento dos requisitos do art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, a inversão do ônus de comprovação acerca da exatidão dos cálculos apresentados. Conforme a sistemática processual civil, a lide é delimitada pelos pedidos e argumentos deduzidos na petição inicial e pelos contra-argumentos na peça de defesa, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, deve o magistrado julgar conforme esses limites, observando os princípios da adstrição ou congruência. A despeito da defesa oferecida ter sido por negativa geral, as alegações alinhadas na apelação consistem em inovação recursal, uma vez que não dizem respeito às exceções previstas no art. 342 do Código de Processo Civil. Acrescento que, conforme o disposto no art. 1013 do Código de Processo Civil, que evidencia o efeito devolutivo, a interposição de apelação devolverá ao Tribunal somente as matérias impugnadas que foram suscitadas e discutidas no curso do processo na origem. O art. 1.014 do Código de Processo Civil estabelece não ser permitido suscitar questões novas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. As questões não alegadas nos embargos à monitória e, portanto, não submetidas à apreciação do Juízo de Primeiro Grau, não podem ser julgadas por este Tribunal de Justiça. O apelante é representado pela Curadoria Especial que, nos termos do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não está submetida ao ônus da impugnação específica. Por essa razão, possui a prerrogativa de contestar os termos da petição inicial por negativa geral, sem que as alegações de fato não impugnadas sejam presumidas verdadeiras. Ocorre que essa prerrogativa não exime a Curadoria Especial de observar a necessária correspondência que deve haver entre o teor de sua resposta e os respectivos fundamentos de eventual futuro recurso. A prerrogativa da contestação por negativa geral, prevista no art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em regra, não afasta o dever de alegar na referida peça processual toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia. É necessário ressaltar que as alegações deduzidas em apelação poderiam ter sido suscitadas nos embargos à monitória, independentemente da utilização, pela Defensoria Pública, da prerrogativa da negativa geral. Diante desse cenário, percebe-se, no presente caso, que o apelante pretende veicular matéria nova, mas devem ser ponderados os efeitos da preclusão consumativa, diante do risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente diante da ausência de caracterização de fato novo ou evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. Assim tem decidido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a questão. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Esse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui o entendimento de que a faculdade de apresentação de negativa geral em defesa não afasta a obrigação da Curadoria Especial de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia, sob pena de configurar inovação recursal. 2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1235532, 00053222120178070006, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CURADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se a parte, à ocasião dos embargos à monitória, não impugna especificamente os documentos que lastrearam o ajuizamento da presente ação monitória, apenas apresentando defesa por negativa geral, por intermédio da Curadoria Especial, revela-se descabida a apreciação de tais argumentos arrazoados apenas no recurso de apelação. Isso porque, malgrado não se imponha à Curadoria de Ausentes o ônus da impugnação específica, não lhe é permitida a impugnação, apenas nas razões recursais, de questões não deduzidas e apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões acolhida. (...) (Acórdão 1208343, 07255340320188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Curadoria dos Ausentes não está submetida ao ônus da impugnação especificada dos fatos e, portanto, goza da faculdade de contestar por negativa geral. No entanto, não está desobrigada de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos. 2. Constituem inovação recursal questões que não foram questionadas na contestação nem examinadas na sentença. [...] 7. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa parte, não provida. Unânime. (Acórdão 1191266, 00082356520168070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A matérias alegadas em apelação não foram apreciadas pela sentença. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância. Se determinada matéria não é ventilada nos embargos à monitória, mas apenas quando da interposição do apelo, não sendo apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, fica caracterizada a inovação recursal, o que obsta o conhecimento do recurso, sob pena de se incorrer em violação ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço do recurso, amparado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da dívida, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santana Relator [1] Art. 341. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.